Tribunal: TJDFT
Processo: 0708959-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em juízo de retratação, no qual se aplicou o entendimento firmado no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 275.170,32), resultando em R$ 27.517,03 (vinte e sete mil, quinhentos e dezessete reais e três centavos), mantendo-se inalteradas as demais disposições do julgado. Os embargos foram interpostos pela operadora de saúde, sob alegação de omissão e contradição quanto ao critério de fixação dos honorários, e pela parte adversa, sob alegação de omissões e obscuridade quanto à atualização monetária, majoração recursal e interpretação do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) verificar a existência de vícios no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios diante de obrigação de fazer na área da saúde; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto à base de cálculo e à forma de atualização do valor arbitrado a título de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do acórdão demonstrou fundamentação expressa quanto à aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, afastando a fixação por equidade diante do valor elevado da causa, nos termos do entendimento vinculante do Tema 1076 do STJ.
4. A referência a precedentes que admitem o critério equitativo em ações de saúde não se revela apta a caracterizar contradição, tratando-se de mera irresignação com a conclusão adotada.
5. As alegações relativas à ausência de definição da data-base e do índice de correção monetária referem-se à fase de cumprimento da sentença e não configuram omissão no acórdão.
6. A hipótese de retratação não configura novo grau recursal autônomo, o que afasta a possibilidade de majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
7. Verificada obscuridade quanto ao valor indicado no acórdão, prestado esclarecimento no sentido de que o montante de R$ 27.517,03 corresponde ao resultado da aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa à época do julgamento, devendo ser atualizado segundo os índices legais cabíveis na fase de cumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados quanto à operadora de saúde e acolhidos parcialmente quanto à parte contrária, unicamente para fins de esclarecimento, sem alteração do conteúdo decisório.
Tese de julgamento:
1. O critério de fixação de honorários por equidade é inaplicável quando o valor da causa é expressivo e serve como base objetiva, conforme o Tema 1076 do STJ.
2. A retratação prevista em juízo não configura novo grau recursal, sendo incabível a majoração de honorários com base no art. 85, § 11, do CPC.
3. O valor nominal dos honorários fixados deve ser atualizado monetariamente na fase de cumprimento, conforme os índices legais aplicáveis.